Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por YLANNA KARIN DE MEDEIROS NOBREGA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. DECIDO Conforme informado pelo Juízo da causa, foi proferida sentença no processo originário denegando a segurança, caso em que o agravo perdeu o seu objeto. A propósito, destaco o seguinte precedente: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA